Tribunal: TJSP
Processo: 1064276-92.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Embargos de declaração – Restituição dos valores pagos a título de honorários periciais (Tema no 1.044/STJ) – Pretensão que a respectiva cobrança se dê nos presentes autos – Rediscussão – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual CPC, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Restituição dos valores pagos a título de honorários periciais (Tema no 1.044/STJ) – Pretensão que a respectiva cobrança se dê nos presentes autos – Rediscussão – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual CPC, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.